Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. COMUNICABILIDADE. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CESSÃO DO USO JAZIGO. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange a partilha do bem móvel. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
2. Ao contrário do alegado pela apelada, os temas das dívidas e de valores em contas bancários foram enfrentados em sentença. Não há que se falar em inovação recursal.
3. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC).
4. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação.
5. Escorreita a determinação de partilha dos valores em conta vinculada do FGTS do autor/apelante: “2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, debateu a natureza jurídica do FGTS, oportunidade em que afirmou se tratar de "direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995)". (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) 3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Egrégia Terceira Turma enfrentou a questão, estabelecendo que o FGTS é "direito social dos trabalhadores urbanos e rurais", constituindo, pois, fruto civil do trabalho. (REsp 848.660/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2011) 4. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. 5. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal” (REsp n. 1.399.199/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/3/2016, DJe de 22/4/2016.).
6. Igualmente, nada a alterar quanto à definição de partilha o veículo adquirido na constância do casamento, assim como quanto à definição da obrigação de indenizar a recorrida quanto à cessão de uso de jazigo celebrada na constância do casamento (14/4/2021), sendo certo que “É comercializável, por cessão de uso, o jazigo situado em cemitério particular, não encontrando, a comercialização, empecilho no "jus sepulchri" (STJ - REsp: 1190899 SP 2010/0072585-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 06/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2012).
7. Recurso desprovido.